Tribunal: TJDFT
Processo: 0751438-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Arbitramento/cobrança de indenização equivalente a aluguel. Uso exclusivo de imóvel comum. Oposição inequívoca e resistência injustificada do ocupante não demonstradas. Constituição em mora. Citação como marco inicial. Inexistência de fato gerador para indenização. Sentença mantida. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de aluguéis em razão da alegada utilização exclusiva de imóvel comum por um dos herdeiros coproprietários.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é devida indenização equivalente a aluguel pelo uso exclusivo de imóvel comum quando inexistente oposição formal e comprovada desocupação do bem antes da constituição em mora.
III. Razões de decidir
3. A indenização equivalente a aluguel pelo uso exclusivo de imóvel comum pressupõe oposição inequívoca dos demais coproprietários e resistência injustificada do ocupante em desocupar o bem depois de cientificado.
4. Ausente prova de oposição formal anterior, a constituição em mora opera-se mediante citação válida, desde que haja permanência no uso exclusivo.
5. Demonstrada a desocupação do imóvel no momento da ciência inequívoca da oposição dos coproprietários, não se caracteriza resistência injustificada nem uso exclusivo posterior apto a gerar indenização.
IV. Dispositivo
6. Apelo não provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 397, parágrafo único, e 884.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0711784-09.2024.8.07.0005, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 1a Turma Cível, j. 11/2/2026.